Tribunal: TJMT
Processo: 1018359-27.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018359-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), C L V MULTIMARCAS LTDA - ME - CNPJ: 10.838.400/0001-24 (AGRAVANTE), LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA - CPF: 265.979.501-00 (ADVOGADO), COMPRA CERTA INTERMEDIACAO E REPASSE DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 36.290.163/0001-01 (AGRAVADO), YURY CORDEIRO - CPF: 882.497.941-68 (AGRAVADO), VINICIUS JOHANN LOPES - CPF: 083.395.359-19 (ADVOGADO), JEAN CARLO PASETTO - CPF: 746.025.519-04 (ADVOGADO), JANAY GARCIA - CPF: 974.514.601-34 (ADVOGADO), CLEICIO BARROS DE ARRUDA - CPF: 812.809.631-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

C L V MULTIMARCAS LTDA - ME
.

AGRAVADO(S):
COMPRA CERTA INTERMEDIACAO E REPASSE DE VEICULOS LTDA
,
YURY CORDEIRO
.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO E CONTINÊNCIA. AÇÕES ENVOLVENDO VEÍCULO COMUM, MAS SEM IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CLV Multimarcas Ltda - ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que reconheceu a conexão entre a Ação de Rescisão de Negócio Jurídico c/c Pedido de Restituição de Valores Pagos, ajuizada pela agravante, e ação diversa em trâmite perante a 14ª Vara Cível da Capital de João Pessoa/PB, declinando da competência. A decisão recorrida considerou que ambas as ações envolvem o mesmo veículo (VW/
Amarok
, placa FJV5F70/PB) e que há risco de decisões conflitantes. A agravante sustenta ausência de conexão ou continência, inexistência de identidade jurídica entre as demandas e prejuízo pelo deslocamento de competência para outro Estado. Os agravados se manifestaram de forma divergente quanto à existência de conexão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais de conexão ou continência que justifiquem a remessa dos autos para a 14ª Vara Cível de João Pessoa/PB, com consequente declínio de competência do Juízo de Cuiabá/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 55 do CPC exige, para o reconhecimento da conexão, identidade de pedido ou de causa de pedir entre as ações, enquanto o art. 56 prevê a continência quando há identidade de partes e causa de pedir, mas o pedido de uma ação é mais amplo e abrange o da outra.

A ação ajuizada em Cuiabá trata de rescisão contratual por descumprimento de obrigação de entrega do DUT, com pedido de restituição de valores pagos, enquanto a demanda em João Pessoa trata de responsabilidade contratual e societária entre terceiros, sem vínculo direto com a agravante.

Não há identidade de partes, pois Yury Cordeiro não figura como parte na ação de Cuiabá, sendo apenas denunciado à lide; tampouco há identidade de causa de pedir, visto que os fundamentos jurídicos são diversos.

A mera coincidência do bem (veículo) nos dois processos não é suficiente para caracterizar conexão ou continência, conforme entendimento consolidado do STJ, que exige identidade substancial entre os elementos da demanda.

A decisão agravada impôs deslocamento de competência com base em risco hipotético de decisões conflitantes, sem respaldo técnico-jurídico adequado, desconsiderando a autonomia das relações jurídicas discutidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A mera coincidência do objeto material das ações não configura conexão ou continência quando ausentes identidade de partes e de causa de pedir.

O deslocamento de competência exige verificação objetiva e concreta dos pressupostos legais previstos nos
arts
. 55 e 56 do CPC, não se admitindo suposições de risco de decisões conflitantes como fundamento autônomo.

Demandas fundadas em relações jurídicas distintas, ainda que envolvam o mesmo bem, devem ser processadas separadamente quando não houver identidade jurídica relevante.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 55 e 56.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 321.960/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 3.10.2022,
DJe
14.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
CLV MULTIMARCAS LTDA - ME
, contra decisão interlocutória (ID. 194876516 – Autos de Origem nº 1010750-35.2023.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que reconheceu a conexão entre as ações e declinou da competência para a 14ª Vara Cível da Capital de João Pessoa/PB, nos autos da Ação de Rescisão de Negócio Jurídico c/c Pedido de Restituição de Valores Pagos, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
considerando o iminente risco de decisões conflitantes proferidas por juízos distintos, acerca da mesma matéria, acolho a preliminar e reconheço a conexão entre as ações – notadamente quanto à autuada sob o n. 0805536-73.2023.8.15.2001– e, consequentemente, DECLINO DA COMPETÊNCIA deste juízo para a 14ª Vara Cível da Capital de João Pessoa - Paraíba, para onde deverão ser encaminhados os autos do presente processo.” [ID. 194876516]

Em suas razões recursais (ID.
291386372
), a agravante sustenta, em síntese:

1.
Inexistência dos requisitos legais para reconhecimento de conexão ou continência;

2.
Ação em Cuiabá trata de negócio jurídico de compra e venda de veículo, sem relação jurídica direta com a ação em trâmite na Paraíba;

3.
Prejuízo e ônus excessivo à agravante diante da remessa dos autos a outro Estado, além do risco de prescrição;

4
.

Pedido de efeito suspensivo para evitar o envio dos autos até decisão de mérito.

A parte agravada COMPRA CERTA INTERMEDIAÇÃO E REPASSE DE VEÍCULOS, em suas contrarrazões (ID.
296886381
), impugna integralmente os fundamentos do recurso, sustentando que não há qualquer conexão entre as ações mencionadas, uma vez que tratam de objetos, causas de pedir e pedidos absolutamente distintos.

Alega que a ação em trâmite em Cuiabá versa sobre relação de compra e venda de veículo e obrigação de entrega do DUT, enquanto a ação que tramita na Paraíba diz respeito a suposta disputa societária entre terceiros, sem qualquer vínculo jurídico com a agravada, razão pela qual entende que inexiste identidade jurídica suficiente para justificar o deslocamento da competência do foro de Cuiabá/MT.

O
agravado
YURY CORDEIRO, por sua vez, em suas contrarrazões (ID.
292915395
), defende a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que há evidente hipótese de continência, com identidade de partes e causa de pedir, além de conexão objetiva entre as demandas, uma vez que ambas têm como objeto o mesmo veículo (VW/
Amarok
, placa FJV5F70/PB).

Sustenta que a ação ajuizada em João Pessoa é mais ampla, tendo sido proposta anteriormente, o que atrai a prevenção daquele juízo, além de enfatizar o risco concreto de decisões conflitantes e a necessidade de evitar o fracionamento do litígio.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme
abas de expediente
, e preparo efetuado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

C L V MULTIMARCAS LTDA - ME
.

AGRAVADO(S):
COMPRA CERTA INTERMEDIACAO E REPASSE DE VEICULOS LTDA
,
YURY CORDEIRO
.

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Rescisão de Negócio Jurídico c/c Pedido de Restituição de Valores Pagos, declinou da competência para o juízo da 14ª Vara Cível da Capital de João Pessoa/PB, sob o fundamento de conexão/continência entre esta e ação autuada sob o nº 0805536-73.2023.8.15.2001, ajuizada anteriormente naquele foro.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum
eventum
litis, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que declinou competência
, o juízo singular consignou que:

“
De pronto, destaco que para que o magistrado possa examinar o mérito de uma demanda, o diploma processual civil exige o preenchimento das condições da ação e a presença dos pressupostos processuais, isto é, mister o preenchimento de requisitos processuais indispensáveis para viabilizar que a parte autora tenha o direito a uma resposta de mérito. Registre-se, primeiramente, que por medidas de celeridade e economia processual, somadas a interligação dos objetos dos processos em epígrafe, plausível a deliberação do sodalício acerca da vinculação do presente ao supradito feito (Processo n. 0805536-73.2023.8.15.2001 - em trâmite na 14ª Vara Cível da Capital JOÃO PESSOA NA PARAÍBA), dado que os litígios envolvem o mesmo objeto, o veículo VW/
Amarok
CD 4x4 HIGH, ano e modelo 2015, da cor branca, de placa FJV5F70/PB. Interessante notar, outrossim, que no âmbito do direito processual civil, configura-se a continência quando duas ou mais ações têm a mesma identidade de partes e causa de pedir, mas o pedido de uma delas é mais amplo e engloba o pedido das demais, situação
esta
que gera a reunião dos processos para julgamento conjunto, evitando decisões conflitantes e assegurando a eficiência processual. A par dessas considerações iniciais, imperioso salutar que se enquadra nos conceitos acima delineados a amplitude do Processo n. 0805536-73.2023.8.15.2001, cuja ação continente abarca os pedidos da presente demanda. Posto isso, considerando o iminente risco de decisões conflitantes proferidas por juízos distintos, acerca da mesma matéria, acolho a preliminar e reconheço a conexão entre as ações – notadamente quanto à autuada sob o n. 0805536-73.2023.8.15.2001– e, consequentemente, DECLINO DA COMPETÊNCIA deste juízo para a 14ª Vara Cível da Capital de João Pessoa - Paraíba, para onde deverão ser encaminhados os autos do presente processo. Proceda-se às baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, data registrada no sistema
.”

Nos termos do art. 55 do CPC, reputam-se conexas as ações que tenham o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir. Já o art. 56 estabelece que há continência quando as ações têm as mesmas partes e causa de pedir, mas o pedido de uma é mais amplo e abrange o da outra.

Analisando detidamente aos autos, verifico que
não se configuram, no caso, os pressupostos objetivos nem de conexão, tampouco de continência.

A ação ajuizada em Cuiabá tem como objeto:

-
A rescisão de contrato de compra e venda celebrado com a agravada COMPRA CERTA;

-
A restituição do valor pago pelo veículo, ante a não entrega do DUT, essencial para a transferência de propriedade.

Já a ação ajuizada em João Pessoa/PB, conforme informado, discute:

-
Responsabilidade contratual ou societária entre Yury Cordeiro e a empresa CH Automóveis, sem vínculo direto com a agravante ou com a COMPRA CERTA;

-
Ações de indenização, busca e apreensão e dissolução de sociedade.

Ainda que o veículo seja o mesmo nos dois feitos, não há coincidência de partes (Yury Cordeiro não é parte na ação originária, apenas denunciado à lide), tampouco identidade de causa de pedir, pois os fundamentos jurídicos são distintos
,
relação de consumo na origem; relação empresarial ou contratual na ação paraibana.

A jurisprudência do STJ é firme ao exigir, para configuração da conexão ou continência, mais do que a coincidência material do objeto litigioso, exigindo a identidade jurídica substancial entre pedidos e causas de pedir, o que não se verifica no presente caso.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. CONEXÃO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. CAUSAS COM VÍNCULO DE IDENTIDADE. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ECONOMIA PROCESSUAL E SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 535 do CPC/73, na medida em que a
eg
. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2. A jurisprudência do Superior de Justiça manifesta-se no sentido de que "a conexão ou a continência, por decorrência da identidade da causa
de pedir ou pedido, torna conveniente o julgamento conjunto, não só por medida de economia processual, mas também para evitar a possibilidade de prolação de decisões contraditórias, que trariam desprestígio à Justiça" (
AgInt
no
AREsp
479.470/SP, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017,
DJe
de 27/09/2017).

3. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que as demandas são conexas, especialmente porque o julgamento da ação consignatória interfere no pleito relativo à ação de execução hipotecária, no caso de eventual procedência. Dessa forma, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e à economia processual, concluiu que as ações devem ser julgadas em conjunto.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 321.960/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022,
DJe
de 14/10/2022.)
”

A decisão agravada, ao acolher preliminar de conexão/continência, extrapolou os limites da interpretação sistemática dos
arts
. 55 e 56 do CPC, impondo deslocamento de competência com base em risco hipotético de decisões conflitantes, sem suporte técnico-jurídico suficiente.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da inexistência de conexão ou continência e, por conseguinte, a manutenção da competência do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, onde se desenvolveu a relação jurídica discutida.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao
Agravo de Instrumento,
para reformar a decisão recorrida (ID. 194876516) e determinar o prosseguimento do feito perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025